Tribunal: TJSP
Processo: 1008258-30.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008258-30.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1008258-30.2019.8.26.0482
APELANTE: CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ORIGEM: COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE 3a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40864
SEGURO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE
VER
INDENIZADO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO ALEGADO
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE
-
ÔNUS
DA
PROVA
DO
AUTOR

SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO
PROVIDA

Ação regressiva de reparação de danos
materiais em razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 292/296, cujo relatório fica
aqui incorporado, condenando a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 2.396,19 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e dezenove
centavos), acrescida de juros e correção monetária desde o desembolso.

Inconformada com a solução adotada,
apela a concessionária (fls. 299/344).

Sustenta,
em
suma,
ausência
de
documentos essenciais à propositura da ação e de comprovação de
pagamento ao segurado ensejando o direito à sub-rogação. Discorre
acerca da ausência de demonstração de nexo causal como pressuposto
essencial da caraterização da responsabilidade civil, bem como sustenta
não ter dado causa ao evento danoso. Reitera, assim, os termos aduzidos
em primeira instância, pugnando, ao final, pela reforma do julgado.

Recurso regularmente processado, com
resposta (fls. 350/387).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização em
regresso ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por falha na
prestação de serviços.
A ação foi julgada procedente e quanto a
isso se insurge a concessionária.
A autora ajuizou ação de reparação de
danos materiais, pretendendo obter da requerida ressarcimento pelos
danos advindos de avarias causadas nos equipamentos eletrônicos,
causados por uma descarga elétrica no imóvel do segurado 12/02/2017.
No que tange à responsabilidade civil, as
concessionárias de serviço público têm responsabilidade objetiva, ou
seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, nos termos do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Contudo, a prova de tais requisitos cabe
àquele que busca a indenização, ou seja, a autora.
Da análise da prova documental, não há
prova inequívoca de que o dano efetivamente decorreu de oscilações da
rede de energia elétrica, que ensejaria a responsabilização da prestadora
do serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Os
únicos
documentos
apresentados,
elaborados por empresa contratada pelo segurado (fls. 58/60), portanto,
produzido unilateralmente, apenas dão conta dos danos identificados nos
equipamentos.
Logo,
não
há
como
imputar
dever
indenizatório à ré quando não há comprovação segura de que o dano
material nos equipamentos instalados no imóvel do segurado, decorreu,

inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o
nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim,
não
há
que
se
falar
em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos instalados
no imóvel do segurado.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada
de prestar os serviços potencialmente identificados como causadores do
dano, antes necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária
do serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova
de ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não
confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de
causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante
controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Diante de tais considerações, a pretensão
inaugural deve ser rejeitada, restando prejudicados os demais argumentos
recursais.
Diante do exposto, dou provimento ao
recurso de apelação da concessionária para julgar improcedente a ação. O
provimento do recurso importa em modificação da sucumbência, de
forma que arcará a parte autora com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais).
LUIZ EURICO
RELATOR